Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE APÓS O CÁLCULO DO DÉBITO ATUALIZADO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ART. 832 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 832 do Código de Processo Civil prevê que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. A Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 1o/2/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza.
2. No caso, a Declaração de Imposto de Renda do exercício 2021 contém a informação de que a agravante é titular de quatro imóveis, circunstância que rechaça a alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade. Ainda que se trate de lotes situados lado a lado, a individualização das matrículas exterioriza a autonomia entre eles. Além disso, na própria qualificação da peça recursal, a agravante informa residir em Brasília. No entanto, também consta, em suas razões, a informação de que reside no imóvel em Pirenópolis e que o aluga.
3. Portanto, a comprovação de que possui mais de um bem imóvel, bem como o fato da parte não se desincumbir do ônus de comprovar que eventual recebimento de aluguel é destinado a locação de outra unidade na qual reside, tornam idônea a penhora determinada sobre um deles.
4. Em relação ao alegado excesso de execução, a própria decisão agravada determinou o decote dos honorários referentes à fase de cumprimento de sentença, com apresentação de nova planilha de cálculos. Após a cálculo do débito atualizado, poderá a agravante esclarecer no primeiro grau de jurisdição se subsiste o excesso de execução.
5. Quanto à suposta desproporcionalidade entre o valor da dívida e o do bem penhorado, essa circunstância, por si só, não configura causa apta a afastar a penhora. Ainda que, percentualmente, o montante da dívida corresponda a menos de 1/10 do valor estimado do imóvel, se trata de dívida considerável e não foram encontrados outros aptos a satisfazê-la.
6. Eventual decisão de Juízo estadual diverso, que impeça o registro de negócio jurídico na matrícula do imóvel, não alcança, por ora, a determinação de penhora contida na decisão agravada. Isso não obstante, a discussão sobre a titularidade do imóvel, em curso na ação de anulação de escritura pública, pode influir em eventuais atos expropriatórios futuros, circunstância que deverá ser avaliada pelo Juízo de origem.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.